Tribunal: TJBA
Processo: 8033794-81.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8033794-81.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GEORGE DE BRITO SENA

Advogado(s)
:
GABRIEL DO CARMO CERQUEIRA

APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

Advogado(s)
:
CELSO DE FARIA MONTEIRO

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLATAFORMAS DIGITAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DEFINITIVO. AUSÊNCIA DE ILICITUDE. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL OU MATERIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por motorista de aplicativo contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais e materiais, em razão de seu descredenciamento definitivo da plataforma Uber. O Apelante alegou arbitrariedade na rescisão contratual, ausência de justa causa, cerceamento de defesa, bem como postulou indenização por danos materiais (lucros cessantes) e danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o descredenciamento do motorista parceiro da plataforma Uber ocorreu de forma ilícita e arbitrária; (ii) determinar se houve cerceamento de defesa por ausência de notificação prévia e adequada; (iii) verificar a existência de responsabilidade civil da plataforma por eventuais danos materiais e morais decorrentes do descredenciamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A gratuidade da justiça foi corretamente mantida, tendo em vista a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º) e a apresentação de declaração de hipossuficiência e comprovante de inscrição no Cadastro Único, sem que a parte adversa produzisse prova idônea em sentido contrário.

A relação entre o motorista parceiro e a plataforma de intermediação tecnológica possui natureza jurídica civil e comercial, não configurando vínculo empregatício ou relação de consumo, sendo regida pelo Código Civil e pela Lei da Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019).

O descredenciamento do Apelante amparou-se na cláusula contratual que autoriza a rescisão imediata por violação dos Termos de Uso e do Código da Comunidade da Uber, sendo lastreado em reiteradas denúncias de conduta inadequada, especialmente direção perigosa, o que legitima a medida com base na função social do contrato.

A plataforma demonstrou ter cumprido o dever de transparência e informação ao comunicar os motivos da suspensão e oferecer oportunidade de revisão administrativa, em consonância com os arts. 5º, I, e 20 da LGPD, bem como com a jurisprudência consolidada do STJ (REsp n. 2.135.783/DF).

O exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do CC, afasta a ilicitude da conduta da plataforma, inexistindo prova de abuso de direito (art. 187, CC) ou quebra da boa-fé objetiva (art. 422, CC).

Os lucros cessantes pleiteados possuem natureza meramente conjectural, sendo incerta a perda econômica alegada em virtude das particularidades da atividade, da ausência de exclusividade e da possibilidade de prestação de serviço em outras plataformas, além da inércia prolongada do Apelante em buscar o Judiciário, contrariando o princípio do dever de mitigar o próprio prejuízo (Duty to Mitigate the Loss).

A mera rescisão contratual motivada, ainda que gere desconforto e prejuízo econômico, não configura abalo moral indenizável por si só, ausente qualquer demonstração de ofensa à honra objetiva ou subjetiva do Apelante.

A sentença deve ser mantida integralmente, diante da inexistência de ato ilícito por parte da plataforma e da improcedência dos pedidos de indenização por danos morais e materiais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A plataforma digital pode descredenciar motorista parceiro com base em cláusulas contratuais previamente aceitas, desde que demonstre justificativa idônea, especialmente quando relacionada à segurança dos usuários.

O dever de transparência e o direito à revisão administrativa após decisão automatizada, previstos na LGPD, são satisfeitos com a comunicação dos motivos e a possibilidade de defesa posterior à suspensão.

A rescisão contratual motivada, por si só, não caracteriza dano moral, sendo necessária a demonstração de violação à dignidade ou exposição vexatória.

A indenização por lucros cessantes exige demonstração objetiva do prejuízo, não se admitindo mera expectativa de ganhos como base suficiente.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, I; CC, arts. 186, 187, 188, I, 402, 421, parágrafo único, 421-A e 422; CPC, arts. 98, § 3º, 99, § 3º e 85, § 11; Lei nº 13.874/2019; LGPD (Lei nº 13.709/2018), arts. 5º, I, 12, § 2º e 20.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 2.135.783/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 18.06.2024, DJe 19.06.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8017497-67.2023.8.05.0001, Rel. Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib, pub. 04.12.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8126236-71.2022.8.05.0001, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, pub. 11.07.2024; TJBA, Apelação Cível nº 8020507-61.2019.8.05.0001, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, pub. 12.06.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL n. 8033794-81.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
GEORGE DE BRITO SENA
e como Apelado
UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
conhecer
e
NEGAR PROVIMENTO
à apelação interposta, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03